Tribunal: TJES
Processo: 0031966-13.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031966-13.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DAVI CAUS LEMOS REP TATIANA TONIATO CAUS DE SOUZA e outros (3)

APELADO: CONDOMINIO DO SHOPPING PRAIA DA COSTA e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE EM BRINQUEDO INFANTIL LOCALIZADO EM SHOPPING CENTER. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTABELECIMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DANO ESTÉTICO NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelações cíveis interpostas por DCL, representado pela genitora, e pelo Condomínio do Shopping Praia da Costa contra sentença que, nos autos de ação indenizatória por danos materiais, morais e estéticos, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o shopping ao pagamento de R$ 5.730,00 por danos materiais e R$ 3.500,00 por danos morais, afastando a condenação por dano estético.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) definir se o Condomínio do Shopping Praia da Costa possui legitimidade passiva para responder pelos danos sofridos por DCL; (ii) verificar a adequação do
quantum
indenizatório arbitrado a título de dano moral; (iii) estabelecer se a fratura do dente permanente do autor configura dano estético passível de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O shopping center, na condição de fornecedor de serviços e responsável pela segurança dos consumidores, responde objetivamente pelos danos ocorridos nas dependências, ainda que resulte da atividade de terceiros locatários, nos termos dos artigos 7º, 12, 14 e 25 (§1º) do Código de Defesa do Consumidor, pelo que, a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo condomínio deve ser rejeitada.

4)
O dano moral arbitrado em R$ 3.500,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando em consonância com a jurisprudência pátria em casos análogos de acidentes em brinquedos infantis, cumprindo a indenização a função compensatória e pedagógica, não havendo razão para majoração ou redução do valor fixado.

5)
O reconhecimento do dano estético exige comprovação de deformidade permanente ou alteração morfológica de longa duração e, no caso, o laudo odontológico atesta que a fratura dentária do autor fora restaurada sem comprometimento funcional ou estético duradouro, afastando o pleito indenizatório nesse ponto.

6)
Os danos materiais comprovadamente decorrentes do acidente exigem o dever de ressarcimento integral, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

7)
Os honorários advocatícios foram corretamente fixados em 15% sobre o valor da condenação, conforme o §2º do art. 85 do CPC, sendo indevida a redução e, em razão do trabalho adicional em sede recursal, há majoração de 2%, nos termos do §11 do mesmo artigo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1) O shopping center responde objetivamente pelos danos ocorridos nas dependências, independentemente da atividade a ser explorada por terceiro locatário, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

2) O dano moral deve ser arbitrado em valor razoável e proporcional, consideradas as questões específicas do caso concreto e os jurisprudenciais precedentes.

3) O dano estético exige prova de deformidade permanente ou de longa duração, sendo incabível a indenização se a alteração estética for integralmente reparada.

4) A fixação e majoração dos honorários advocatícios devem observar os critérios estabelecidos pelo artigo 85 do CPC, levando em conta a complexidade e a atuação das partes no processo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CC/2002, arts. 186 e 927; CDC, artes. 7º, 12, 14 e 25, §1º; CPC/2015, art. 85, §§2º e 11.

Jurisprudência relevante relevante
: TJSP, Apelação Cível 1014505-68.2020.8.26.0554, Rel. Des. Ana Luiza Villa Nova, j. 14.01.2025; TJRJ, APL 0001931-46.2015.8.19.0054, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Arruda Fernandes, j. 20.06.2023; TJSP, AC 1000847-84.2019.8.26.0271, Rel. Des. Flávio Abramovici, j. 31.05.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer dos recursos e a eles negar provimento, nos termos da fundamentação.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Diante da semelhança das questões levantadas pelas partes, tem-se a apreciação dos recursos em conjunto.

PRELIMINAR
DE

ILEGITIMIDADE ADUZIDA PELO CONDOMÍNIO DO SHOPPING PRAIA DA COSTA

Inicialmente, aduz o
Condomínio do Shopping Praia da Costa
ser parte ilegítima para figurar na demanda,

sob o argumento de que a atração infantil "Floresta Encantada", local do acidente, era explorada por terceiro locatário, não cabendo ao shopping responder pelos danos ocorridos no espaço locado.

No entanto, essa argumentação não se sustenta, pois o condomínio, na condição de administrador do espaço físico do shopping center, aufere lucros indiretos das atividades realizadas nas dependências locadas, participando da cadeia de fornecimento dos serviços. Essa posição implica na assunção do risco inerente ao empreendimento e ao risco da atividade.

E, o shopping, enquanto fornecedor de serviços no âmbito do Código de Defesa do Consumidor (artigos 7º, 12, 14 e §1º do art. 25), deve garantir ambiente seguro aos clientes, respondendo objetivamente por falhas na prestação desse serviço.

A propósito, a jurisprudência pátria é firme ao considerar que os shoppings centers têm responsabilidade objetiva pela segurança dos frequentadores, ainda que o dano tenha sido causado por terceiros que explorem atividades dentro do estabelecimento.

É de se conferir:

APELAÇÕES CÍVEIS -
Ação indenizatória movida contra shopping center e operadora de cinema em razão de acidente envolvendo menor que sofreu ferimento causado por parafuso saliente em poltrona de cinema - Sentença de procedência - Falha na prestação de serviço configurada - Risco inerente ao empreendimento - Responsabilidade solidária dos réus reconhecida à luz do artigo 14 do CDC - Alegada ilegitimidade passiva do shopping afastada pela participação na cadeia de consumo e obtenção de lucro indireto com a atividade desenvolvida nas dependências locadas - Precedentes desta E. Corte

- Preliminar de ilegitimidade ativa da genitora igualmente rejeitada diante do abalo moral reflexo decorrente do evento danoso suportado pela filha - Inexistência de prova quanto à alegada conduta inadequada da vítima - Ausência de comprovação das excludentes de responsabilidade previstas no artigo 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor - Indenização fixada em R$ 5.000,00 para cada autora - Valor considerado adequado e proporcional à gravidade do dano e às funções pedagógica e compensatória da condenação - Pedido de majoração fundado em dano estético não acolhido diante da ausência de pleito específico nesse sentido - Sentença mantida - Recursos desprovidos. (TJSP; Apelação Cível 1014505-68.2020.8.26.0554; Relator (a): Ana Luiza Villa Nova; Órgão Julgador: 25ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 14/01/2025; Data de Registro: 14/01/2025)

Nesses termos,
rejeito a preliminar.

M
ÉRITO

O caso dos autos versa sobre a
responsabilidade objetiva
do
Condomínio do Shopping Praia da Costa
pelo acidente sofrido por
D.
C.L
., menor impúbere, dentro das dependências do estabelecimento comercial.

Registre-se que, a responsabilidade civil objetiva, preconizada como regra nas relações de consumo e expressamente no art. 14 do CDC, exige, para fins de reconhecimento do dever de indenizar, a prova do
ato ilícito
, do
nexo causal
e do
dano
, afastando, portanto, a necessidade de demonstração de culpa.

Trata-se de desdobramento da adoção da Teoria do Risco da Atividade, mediante a qual aquele que aufere lucros com a atividade econômica responde objetivamente pelos danos que dela derivarem, mormente em decorrência dos fortuitos internos, ou seja, aqueles riscos inerentes à própria atividade exercida.

Assim, o fornecedor responderá independentemente da prova de que agiu com culpa, de modo que a responsabilidade pelo evento danoso só será afastada caso demonstrada alguma das excludentes do nexo de causalidade, o que não ocorrera na hipótese.

Isso porque, segundo consta, no dia 29 de agosto de 2019, o menor, acompanhado da avó materna, se dirigiu até a atração “Floresta Mágica” e ao brincar no “pula-pula gigante” fora arremessado para fora do brinquedo,
tendo em vista a inexistência de proteção, sofrendo escoriações no rosto e fratura de dente permanente superior frontal.

A sentença de primeiro grau acolheu o pedido de indenização pelos danos materiais e morais experimentados pela vítima, afastando, no entanto, o pleito de reparo por dano estético.

Insurgem-se as partes, em duplo apelo, postulando, de um lado, a exclusão das indenizações e, de outro, a majoração da indenização e o reconhecimento do dano estético.

A ocorrência do evento restou incontroversa, devendo
Condomínio do Shopping Praia da Costa
responder pelos danos causados pela falha do serviço prestado, independentemente de culpa, restando caracterizado ato ilícito capaz de ensejar danos morais.

Quanto ao montante indenizatório, considerando o método bifásico erigido pelo STJ, que conjuga os critérios de valoração das circunstâncias do caso, da capacidade financeira das partes e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos, além de afastar eventual tarifação do dano,
vislumbra-se a conformidade do
quantum
fixado (R$ 3.500,00) em relação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Exatamente essa média de valor tem sido estabelecida pela jurisprudência pátria, em situações congêneres envolvendo queda em brinquedos, como subsegue:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. PARQUE DE DIVERSÕES. QUEDA DE BRINQUEDO INFANTIL DE UMA ALTURA DE DOIS METROS. CRIANÇA DE 04 ANOS DE IDADE. CINTO DE SEGURANÇA ABERTO PELA MENOR QUANDO O BRINQUEDO ESTAVA PARADO. ALEGADA FALHA NO SERVIÇO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO PELOS DANOS MATERIAIS E RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA. REFORMA PARCIAL DO DECISUM. [...]
Danos morais configurados. Situação que ultrapassa o mero aborrecimento. Indenização que deve ser fixada no patamar de R$ 3.000,000 (três mil reais), diante da ausência de desdobramentos fáticos em prejuízo da menor. Valor que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e as peculiaridades do caso sub judice.
[...] (TJRJ; APL 0001931-46.2015.8.19.0054; São João de Meriti; Décima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sérgio Ricardo de Arruda Fernandes; DORJ 20/06/2023; Pág. 1510)

RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. [...] Ocorrência de
acidente em brinquedo infantil no estabelecimento comercial da Requerida.
Pais estavam presentes no estabelecimento, mas não acompanhavam as Autoras no brinquedo. Autoras atravessaram rasgo na proteção do brinquedo e adentraram no forro do teto do estabelecimento. Forro do teto cedeu e as Autora sofreram queda da altura do teto ao piso. [...] Caracterizado o dano moral. [...]
Caracterizado o dano moral. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, para condenar ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.500,00 para cada autora
. (TJSP; AC 1000847-84.2019.8.26.0271; Ac. 14684845; Itapevi; Trigésima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Flavio Abramovici; Julg. 31/05/2021; DJESP 04/06/2021; Pág. 2864)

Por conseguinte deve ser mantido o valor arbitrado pelo juízo
a quo
.

No tocante ao
dano estético
,
D.
C.L
.
sustenta que a fratura do dente permanente superior frontal ensejaria indenização específica, dada a irreversibilidade do trauma.

No entanto, o laudo odontológico anexado aos autos demonstra que houve
restauração funcional e estética da dentição
, não se configurando deformidade permanente.

O entendimento consolidado pel
a

jurisprudência
exige, para o reconhecimento do dano estético,
alteração morfológica definitiva e p
ermanente
, circunstância ausente no caso concreto, pelo que correta a sentença ao afastar a indenização nesse ponto.

A propósito, cite-se julgado deste Sodalício a respeito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AGRESSÃO FÍSICA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE DANO ESTÉTICO PERMANENTE. REJEIÇÃO DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO ESTÉTICO. QUANTUM DE DANOS MORAIS MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Victor Zanotti Chieppe contra sentença que, em ação de reparação de danos movida em face de Alan Vasco Penha Teixeira, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais, rejeitando, no entanto, o pedido de indenização por dano estético, por ausência de comprovação de deformidade permanente ou duradoura. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a rejeição do pedido de indenização por dano estético foi adequada, considerando os elementos probatórios apresentados; (ii) avaliar se o quantum arbitrado a título de danos morais comporta majoração. III. RAZÕES DE DECIDIR
O dano estético exige, como condição indispensável à sua configuração, a ocorrência de deformidade permanente ou de durabilidade considerável, capaz de causar impressão penosa ou desagrado à vítima. No caso, as provas apresentadas, incluindo fotografias e documentos, não demonstram a existência de cicatriz ou sequela física visível e permanente, sendo insuficientes para caracterizar o dano estético
. A ausência de perícia técnica e a evidência de que o apelante retomou suas atividades normais em curto período após a agressão reforçam o entendimento de que não houve deformidade significativa ou duradoura. Dessa forma, correta a sentença ao rejeitar o pedido de indenização por dano estético. Quanto aos danos morais, o valor fixado em R$ 15.000,00 mostra-se adequado às peculiaridades do caso concreto, considerando a gravidade da agressão, as condições das partes e o caráter reparatório e pedagógico da indenização. O montante está em consonância com os parâmetros da jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça para casos similares, não se justificando a majoração pretendida. Precedentes jurisprudenciais reforçam a razoabilidade do quantum arbitrado, que atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo suficiente para compensar o sofrimento da vítima e reprimir condutas semelhantes. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O dano estético exige prova de deformidade permanente ou de duração considerável, capaz de causar impressão penosa ou desagrado à vítima. A ausência de prova pericial e de evidência de sequela física permanente ou visível impede a condenação por dano estético. O quantum indenizatório fixado para danos morais deve atender aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso e os parâmetros da jurisprudência. Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 944; CPC/2015, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.881.983/RJ, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 27/09/2021, DJe 03/11/2021; STJ, AgInt no AREsp 1.065.685/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 06/06/2017, DJe 16/06/2017; TJES, Apelação Cível, 0010227-85.2017.8.08.0024, rel. Des. Subst. Luiz Guilherme Risso, 3ª Câmara Cível, j. 28/03/2023. Data: 28/Jan/2025 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 0004528-46.2018.8.08.0035 Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ Classe: APELAÇÃO CÍVEL

O apelo do shopping também busca afastar os danos materiais, sob a alegação de
ausência de nexo causal entre os gastos comprovados e o acidente
.

No entanto, a prova documental anexada aos autos demonstra, de forma inequívoca, que os custos com o tratamento odontológico e psicológico decorreram diretamente do evento danoso, tornando inafastáveis as obrigações de ressarcimento.

O
art. 186 do Código Civil
, combinado com o
art. 927
, estabelece o dever de reparar integralmente o dano, princípio que norteia o arbitramento da indenização.

Por fim, não há que se falar em
redução dos honorários advocatícios fixados na sentença
(15% sobre o valor da condenação)
,
uma vez que arbitrados de acordo com
o §2º do art. 85 do CPC, levando em consideração a natureza e importância da causa, as provas produzidas e o número de petições apresentadas.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,

conheço do
s
recurso
s
e a ele
s

nego
provimento,
mantendo integralmente a sentença de fls.
248/249-vº
.

M
ajoro em 2% os honorários fixados anteriormente, na forma do §11 do art. 85 do CPC
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 31/03/2025 a 04/04/2025.

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.